Tribunal: STF
Processo: Rcl 68828
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Daiana Sarah Alves Monteiro, contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 5247460-89.2024.8.09.0051, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 7.490.



    2. A reclamante relata ter realizado concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado da 2ª Classe QPPM (Combatente) da Polícia Militar do Estado de Goiás, na regional da 7º CRPM, prevista no Edital do Concurso Público de nº 002/2022, no qual previstas 54 vagas para o sexo masculino e 06 vagas para o sexo feminino. 



    3. Afirma que, apesar de ter tido melhor pontuação, em comparação com candidatos do sexo masculino, não teve a redação corrigida. Consoante anota, “devido à cláusula de barreira imposta pelo edital para o sexo feminino, de forma totalmente inconstitucional, a Reclamante não teve a sua redação corrigida, pois, de acordo com edital, no item 11.1, só teriam a redação corrigida as 12 primeiras colocadas, enquanto que, para o sexo masculino, os primeiros 108º colocados, ou seja, uma distinção de gênero totalmente inconstitucional, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    4. Relata ter ingressado com ação judicial para “cumprimento da r. decisão da Suprema Corte a fim de ser, ao menos precariamente e diante da suspensão do artigo que limitava o gênero na instituição, reintegrada ao certame em andamento”.



    5. Noticia que a medida liminar foi concedida para determinar a sua continuidade no certame. No entanto, a decisão foi reformada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    6. Sustenta que “o r. Desembargador admite o periculum in mora reverso (ao julgar procedente o recurso do Estado)”, autorizando a “perpetuação de uma conduta inconstitucional do Estado de Goiás: discriminação por gênero feminino e discriminação institucional no âmbito da Polícia Militar do Estado de Goiás”.



    7. Argumenta que o STF decidiu pela inconstitucionalidade da restrição do gênero feminino nas corporações militares na ADI 7490.



    8. Requer a concessão da liminar, a fim de que seja restabelecida a decisão do juízo de primeira instância, que determinou liminarmente a sua continuidade no certame. Pleiteia, ao final, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e garantir o direito “de reclassificação no total de vagas remanescentes e pendentes de convocação em igualdade de condições, em respeito a autoridade da decisão da liminar em ADI 7490”.



    9. Requer os benefícios da justiça gratuita.



    10. O Estado de Goiás apresentou contrarrazões. 



    11. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pela improcedência da reclamação



    É o relatório. Decido.



    12. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    13. O Código de Processo Civil incorporou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.



    14. O Juízo de 1º grau deferiu a medida liminar pleiteada nos autos de origem para determinar manutenção da reclamante no certame, bem como a correção da sua prova de redação, com base nas seguintes razões: 



    “Sabe-se, outrossim, que o deferimento da medida ocorre para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, há a necessidade de que haja uma situação de perigo, de emergência. 



    Vale ressaltar que a concessão de tutela antecipada não implica em compromisso com a solução final, assim como o seu indeferimento não antecipa o malogro da pretensão exordial. 



    Na hipótese vertente, importa destacar que os dispositivos legais (arts. 3º da Lei estadual nº 16.899/2010 e 4º-A da Lei estadual nº 17.866/2012) que ampararam a previsão editalícia (Edital nº 004/2022) relativa ao dimensionamento do quantitativo de vagas ofertadas para cada sexo e, por via de consequência, nortearam o ponto de corte estabelecido pela cláusula de barreira imposta no subitem 11.1.11 , tiveram sua eficácia cautelarmente suspensa pelo relator da ADI nº 7490/GO, ad referendum do Plenário, até o julgamento final da ação, in verbis:



    (...)



    Nota-se, por oportuno, que na sessão virtual concluída em 20/02/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve decisão que determinou que as novas nomeações para a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás ocorram sem as restrições de gênero previstas nos editais dos concursos públicos para ingressos nessas corporações. 



    Por unanimidade, o colegiado referendou a liminar concedida pelo ministro Luiz Fux que afastou restrições impostas por lei estadual que limita a participação feminina em concursos para as forças militares de segurança pública. 



    Nesta medida, a princípio, tenho que o edital do certame aparentemente contempla discriminação de gênero, e inibe a participação igualitária entre candidatos e candidatas às vagas ofertadas, em prejuízo à concorrência plena, deixando entrever ofensa ao princípio constitucional da igualdade. 



    Ademais, observo que a autora instruiu a peça vestibular com documentos que convergem para a conclusão de que sua pontuação líquida (57 pontos) lhe permitiria figurar dentre as vagas conferidas aos candidatos igualmente habilitados. 



    Nesse contexto, tendo em vista estarem presentes, concomitantemente, os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar que as rés mantenham a autora no certame e, por via de consequência, convoquem-na para correção da prova de redação e, caso seja aprovada, avance para as demais etapas do concurso.



    15. Interposto agravo de instrumento, o Desembargador Relator do AI 5247460-89.2024.8.09.0051 suspendeu os efeitos da decisão de 1º grau:



    “(...) 



    Da análise dos autos, apura-se que o magistrado condutor do processo deferiu o pedido de tutela de urgência, por constatar, de plano, a probabilidade do direito alegado pela autora. 



    Todavia, em tese, o caso se amolda à matéria que se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema em Repercussão Geral nº 376, que dispõe que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”, afetando a probabilidade do direito invocado pela agravada. 



    Além disso, os argumentos expostos pela parte autora e referendados pelo magistrado de 1º grau também esbarram na ausência de eficácia retroativa das decisões cautelares proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações do controle abstrato de constitucionalidade, conforme previsto na Lei nº 9.868/1999:



    (...)



    Dessa feita, verifica-se desacertada a decisão do juízo a quo, por não se constatar de plano a presença concomitante dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito. 



    Outrossim, a par da decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.490, o fato é que a cláusula de barreira continuará a existir, em que pese a probabilidade de haver uma readequação na distribuição do número de vagas femininas e masculinas. 



    Ademais, o princípio da isonomia, principal fundamento inserido na inicial da ADI 7.490, também deve ser observado quanto às demais candidatas inscritas e desclassificadas do referido certame. Ou seja, eventual realocação/redistribuição das vagas destinadas às candidatas do sexo feminino, ou a extinção desta distinção, deve ser aplicada uniformemente, e não de maneira direcionada a determinada candidata, sob pena de ofensa à almejada igualdade material. 



    Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, impõe-se a reforma do decisum, de modo a afastar a medida concedida na origem. 



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para, em reforma da decisão agravada, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.”



    16. A ADI 7.490, paradigma apontado como violado, foi julgada parcialmente procedente para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos então impugnados constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. Os efeitos da decisão foram modulados, a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar naqueles autos, qual seja, 20 de fevereiro de 2024. O referido julgado resultou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. ARTS. 10, § 3º, DA LEI 3.808/1981 (REDAÇÃO DA LC 35/2003) E 2º DA LEI 5.023/1998, TODAS DO ESTADO DO PIAUÍ. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11). 5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 3º, da Lei 3.808/1981 (acrescido pela LC 35/2003) e ao artigo 2º da Lei 5.023/1998, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 20 de fevereiro de 2024.



    17. A medida liminar na ADPF 7.490 foi concedida em 20.02.2024, nos seguintes termos:



“Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022.”



    18. A presente reclamação versa sobre o direito de candidata a ter corrigida a sua prova de redação no concurso regido pelos editais mencionados na ADI 7490 (Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022), ao argumento de que “devido cláusula de barreira imposta pelo edital para o sexo feminino, de forma totalmente inconstitucional, a Reclamante não teve a sua redação corrigida, pois, de acordo com edital, no item 11.1, só teria a redação corrigida às 12 primeiras colocadas, enquanto que para o sexo masculino os primeiros 108º colocados”



    19. A premissa fática estabelecida na decisão reclamada é de que a reclamante foi excluída do certame, em razão de ponto de corte previsto no edital de abertura, no subitem 11.1.11, o qual determinou a correção de 12 redações de candidatas do sexo feminino. Para os candidatos do sexo masculino, foi prevista a correção de 108 redações - o dobro do número de vagas previsto para cada sexo. 



    20. Como visto, na ADI 7490, esta Suprema Corte assegurou o direito à nomeação e à investidura no cargo público de candidatas aprovadas no concurso e preteridas em razão da convocação de candidato de sexo masculino com resultado inferior. 



    21. A decisão proferida na ADI 7490 não autoriza a reabertura de fases anteriores à homologação do concurso. Possibilita que a candidata seja nomeada, em caso de novas nomeações, de acordo com a ordem de classificação sem restrição de gênero.



    22. Não houve determinação de readequação na distribuição do número de vagas femininas e masculinas com o intuito de alterar eventual cláusula de barreira de certames já homologados.



    23. Por isso, entendo que a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI 7490, uma vez que a questão específica trazida nos presentes autos, relativa à possibilidade de manutenção no certame de candidata eliminada em fase anterior à homologação, em razão de cláusula de barreira, não foi analisada no autos do referido paradigma. 



    24. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente